Tribunal: TJDFT
Processo: 0022682-80.2014.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0022682-80.2014.8.07.0003 RECORRENTE: INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL RECORRIDOS: LPS BRASÍLIA CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA, ÉRIK AUGUSTO COSTA E SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRETORA DE IMÓVEIS ACOLHIDA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO INICIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO. CUMULAÇÃO. LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. TAXA DE INTERMEDIAÇÃO DE VENDAS. PREVISÃO CONTRATUAL. NÃO DEVOLUÇÃO. RECURSOS DA RÉ E DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Ação de conhecimento em que o autor pede: a) declaração de nulidade da cláusula contratual que permite a prorrogação do prazo de entrega das obras por 180 (cento e oitenta) dias; b) o pagamento de multa e juros de mora, em razão do atraso na entrega das obras; c) lucros cessantes; d) danos morais; e) devolução da nota promissória; f) devolução dos valores da correção do INCC até a data da entrega do imóvel; e g) devolução dos valores pagos a título de comissão de corretagem e/ou declaração de venda casada. 1.1. Sentença de parcial procedência para condenar a ré Incorporação Garden a pagar à parte autora indenização mensal equivalente a 0,5% do valor atualizado do contrato firmado, a partir de 30/9/2012, computando-se aqui o prazo de 180 dias de prorrogação decorrente de cláusula contratual tida como válida (cláusula décima terceira), até a data da efetiva entrega do imóvel à parte requerente, atualizado pelo INCC e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Os demais pedidos foram julgados improcedentes, à exceção dos pedidos de devolução da comissão de corretagem e taxa de contrato em que foi reconhecida a prescrição. 1.2. Na apelação, a ré Incorporação Garden requer a reforma da sentença. Defende a inexistência de culpa pelo atraso na obra e que eventual mora na entrega das unidades imobiliárias se deu por falta de mão de obra, escassez de insumos e em razão de a Companhia Energética de Brasília (CEB) ter atrasado a energização do empreendimento. Afirma ser indevido o pagamento a título de lucros cessantes, argumentando não fazer o comprador jus à indenização por dano material quando não efetuou o pagamento integral do contrato. 1.3. No recurso adesivo, o autor requer a reforma da sentença. Suscita a preliminar de não conhecimento do recurso por ser meramente protelatório. Defende a ausência de prescrição dos serviços de intermediação de vendas e busca sua devolução em dobro. Busca a majoração da condenação imposta a título de lucros cessantes para o montante de R$ 1.490,00 por mês, com termo final sendo a data da entrega das chaves. Defende a aplicação das cláusulas 26a e 27a e a inversão da multa prevista no item 5, § 2o do contrato, bem como sua cumulação com a indenização. 2. Preliminar de não conhecimento do recurso. 2.1. Quando a peça recursal apresenta as razões pelas quais a parte combate a sentença, viável o conhecimento do recurso, diante do atendimento dos pressupostos legais. 2.2. Rejeitada. 3. Preliminar de ilegitimidade passiva da corretora de imóveis. A empresa imobiliária limitou a sua atuação no caso concreto à mera intermediação entre as partes contratantes, deixando de integrar o instrumento particular de compra e venda, tampouco, de qualquer modo, teve o seu nome vinculado diretamente ao empreendimento negociado como sendo um dos vendedores, investidores ou incorporadores, não há como admitir a sua legitimidade para responder pelas consequências da rescisão contratual, à exceção, por óbvio, de eventual obrigação de devolução da comissão de corretagem. 3.1. Precedente: “(...) 3. Atuando a imobiliária como simples intermediadora da obrigação contratual principal, não pode sofrer qualquer consequência da rescisão contratual pretendida pelo apelante, porquanto não está revestida de legitimidade para responder pelo eventual inadimplemento de obrigações que estão afetas exclusivamente aos alienantes/proprietários do imóvel”. (20160110982239APC, Relator: Josaphá Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, DJE: 26/2/2018. Pág.: 365/367). 3.2. Preliminar acolhida para excluir a LPS Consultoria de Imóveis da lide. 4. Prejudicial de Prescrição. Se o pedido é fundado em ressarcimento de valores que o consumidor entende indevidos, a pretensão se amolda ao disposto no artigo 206, § 3o, IV, do Código Civil, motivo pelo qual o prazo prescricional incidente sobre o valor pago a título de comissão de corretagem é o trienal, sendo o termo inicial, no caso, a data fatal em que o imóvel deveria ser entregue ao consumidor, à luz do princípio da actio nata. 4.1. Certo de que o termo final para a entrega do bem ocorreu em setembro de 2012, já computado o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias corridos, e o ajuizamento da ação foi em 02.09.2014, afasto a prescrição reconhecida na sede monocrática. 5. Mérito. O caso fortuito tem lugar quando os acidentes acontecem sem que a vontade do homem os possa impedir. 5.1. O motivo de força maior, apesar de previsível, não se pode evitar, em face da superioridade sobre a vontade ou a ação do homem. 5.2. Portanto, ambos se caracterizam pela irresistibilidade, mas se diferem pela previsibilidade. 6. Inviável caracterizar caso fortuito ou motivo de força maior a demora na instalação de energia elétrica pela CEB, pois é plenamente previsível e inerente ao negócio de compra e venda de imóveis. 7. O colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), na oportunidade do julgamento do Tema 970, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese: “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”. 8. De acordo com a tese fixada pelo STJ, em contratos de compra e venda de imóvel em construção, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. 9. O STJ, ao examinar o recurso especial julgado sob a forma dos recursos repetitivos, sobre a possibilidade de transferir ao consumidor a obrigação de pagar a comissão de corretagem, declarou válida, desde que previamente informado o preço total da venda, com o realce da importância referente à comissão de corretagem (REsp. 1599511/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, DJe 06/09/2016). 9.1. Verifica-se que os documentos dos autos trataram da comissão de corretagem de forma bastante detalhada, identificando e informando ao consumidor o preço total da proposta e o valor correspondente à citada taxa, cumprindo, portanto, a determinação emanada pelo colendo STJ. 9.2. Assim, o referido pedido deve ser julgado improcedente. 10. Apelo principal da requerida parcialmente provido. Recurso adesivo do autor parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado contrariou o artigo 393 do Código Civil, afirmando que é incabível a sua condenação em danos materiais, porquanto não praticou qualquer ato ilícito. Assevera que a morosidade na entrega da obra ocorreu por motivos alheios a sua vontade, quais sejam, atrasos injustificados tanto da CEB quanto da CAESB. Requer, ainda, que seja afastada a sua condenação na cláusula quinta do contrato de compra e venda. Aduz, também, divergência jurisprudencial com julgado deste Tribunal de Justiça, defendendo a tese de que os juros moratórios somente devem incidir após o trânsito em julgado da decisão de mérito, momento em que passaria a ser exigível a devolução dos valores pagos pela parte contrária. Deixa, contudo, de indicar os dispositivos legais supostamente malferidos, na espécie. Requer que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados JOSÉ CARLOS ISSY, OAB/GO 18.799, e TATIANE CARVALHO ALVES MELO, OAB/GO 52.599 (ID. 27245058 - Pág. 13). Em sede de contrarrazões, os recorridos formulam pedidos de condenação da parte contrária em litigância de má-fé e de fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 393 do CC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou in verbis: “[...] Nesse passo, não pode caracterizar caso fortuito ou motivo de força maior os entraves burocráticos para a instalação de energia elétrica pela CEB ou problemas com fornecedores e trabalhadores. Essas situações são altamente previsíveis e inerentes ao negócio de incorporação imobiliária [...] Assim, não demonstrada a existência de caso fortuito ou força maior a autorizar a dilação do prazo inicialmente pactuado, deve-se reconhecer a mora contratual por parte das rés” (IDs. 19704988 - Pág. 12 e 14). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Acrescente-se o seguinte julgado: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. ATUALIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. CASO FORTUITO. FORÇA MAIOR. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. COMPROVAÇÃO. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DANOS MORAIS. DESCARACTERIZAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. DECISÃO MANTIDA. [...] 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ). 3. A Corte local, a partir do exame dos elementos de prova e da interpretação do contrato, concluiu pela ausência de comprovação de caso fortuito ou força maior no prazo negocial, motivo por que caracterizou a mora das empresas. Dessa forma, é inviável alterar tal conclusão em recurso especial, ante o óbice das referidas súmulas [...] (AgInt no REsp 1914610/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 23/4/2021). Quanto à tese de não aplicação, de forma inversa, da cláusula 5a do contrato, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos REsps 1.614.721/DF e 1.631.485/DF (tema 971), concluiu que “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. No que concerne à tese relativa ao termo inicial para a incidência dos juros moratórios, o recurso especial igualmente não deve prosseguir, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de particularização, no Recurso Especial - interposto, no caso, com fundamento no art. 105, III, c, da CF/88 -, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’). Nesse sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.664.525/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/12/2020; AgInt no AREsp 1.632.513/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 20/10/2020; AgInt no AREsp 1.656.469/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 26/10/2020; AgInt no AREsp 1.411.032/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 30/09/2019” (REsp 1932492/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 25/6/2021). Demais disso, não comporta seguimento o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto a apresentação de acórdãos do “Tribunal prolator do acórdão recorrido, impede a apreciação do dissídio, por incidência da Súmula n. 13 do STJ, segundo a qual ‘a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial’” (AgInt no REsp 1482561/SC, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 30/11/2020). Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. Por fim, determino que as publicações concernentes à recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados JOSÉ CARLOS ISSY, OAB/GO 18.799, e TATIANE CARVALHO ALVES MELO, OAB/GO 52.599 (ID. 27245058 - Pág. 13). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016